Tribunal: TJDFT
Processo: 0744064-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÉDICOS. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA APLICATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DO CARRO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu a ressarcir os autores a quantia de R$ 2.627,30 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta centavos), pelos gastos efetuados com o conserto do veículo, perícia e consulta/medicação, com correção monetária a contar dos efetivos desembolsos, e a indenizá-los, também, pelo que deixaram de auferir, lucros cessantes, enquanto o veículo esteve inativo para conserto, no valor de R$ 2.116,80 (dois mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos), com correção monetária a contar do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de 21.4.2024.
3. Afirma que a condenação por lucros cessantes não deve prevalecer, tendo em vista não haver prova da suposta paralisação do veículo em decorrência do acidente. Aduz não haver nexo de causalidade entre o período de inatividade (21/4 a 02/5) e a colisão em questão. O veículo não ficou impossibilitado de uso.
4. Da mesma forma a determinação de ressarcimento de despesas realizadas com atendimento médico particular, o que somente deve ocorrer em situações excepcionais, havendo comprovada omissão ou negativa de atendimento do ente público em suas unidades de serviço de saúde. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia cinge-se em verificar: i) analisar o pedido de lucros cessantes; e ii) a indenização pelo atendimento médico particular.
IV. Razões de Decidir
7. Consultando os autos verifico que em 20 de abril de 2024, por volta das 23h30, os recorridos estavam no veículo Renault Kwid, ano 2018, cor preta, placa PBI1281/DF, e foram abalroados por um carro vinculado à Secretaria da Criança do DF. Após o choque, o motorista do veículo oficial fugiu do local, mas uma testemunha (motoboy) conseguiu anotar a placa. Alegam ter sofrido danos materiais (medicamentos, consultas e conserto do veículo), além de lucros cessantes, pois o carro era utilizado pelo primeiro autor como motorista de aplicativo.
8. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, preceitua que “as pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
9. O veículo dos recorridos é utilizado como ferramenta de trabalho, pois, o recorrido Paulo é motorista de aplicativo (Uber). O argumento que o veículo poderia continuar sendo usado, não deve prevalecer. Não há como utilizar o veículo amassado e sem lanternas prestando o serviço de motorista por aplicativo. O recorrido juntou aos autos as viagens realizadas para fazer uma média de quanto ganhava por dia, ID 71517834.
10. Em relação as despesas médicas realizadas com profissional particular, há comprovação nos autos que a recorrida, Brenda, foi atendida no mesmo dia dos fatos no Pronto-Socorro do Hospital Regional de Planaltina. Comprovou os gastos com remédio para dor, no valor de R$ 36,31 e R$ 9,99, ID 71517811, bem como o gasto com atendimento particular, poucos dias depois, no valor de R$ 150,00. Entendo que a sentença está correta, a recorrida não está obrigada a buscar atendimento em hospital público, em razão de acidente provocado pelo Distrito Federal.
11. A sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação vigente. As provas apresentadas nos autos demonstram que o recorrente não teve o cuidado necessário na condução do veículo, sendo, portanto, responsável pelo acidente.
12. Nesse sentido: Acórdão 1975115, 0716695-81.2021.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025; Acórdão 1969316, 0701238-84.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025; Acórdão 1962970, 0700480-19.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
Acórdão 1975115, 0716695-81.2021.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025;
Acórdão 1969316, 0701238-84.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025;
Acórdão 1962970, 0700480-19.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.